Tribunal: TJMT
Processo: 0011154-38.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011154-38.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE MARINO DE PAULA - CPF: 003.744.071-34 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011154-38.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE MARINO DE PAULA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. DEVER DE IMPULSIONAMENTO DO EXEQUENTE. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de prescrição intercorrente configurada na execução fiscal movida contra José Marino de Paula, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a execução fiscal permaneceu paralisada por período superior ao legalmente permitido e se a inércia processual decorreu exclusivamente da Fazenda Pública, ensejando a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a prescrição intercorrente é reconhecida quando o exequente deixa de promover o andamento da execução fiscal por mais de cinco anos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a citação do devedor, cabe à Fazenda Pública impulsionar o processo, sob pena de extinção da execução fiscal por prescrição.

5. No caso concreto, verificou-se que a execução permaneceu paralisada por período superior ao legalmente permitido, sem que o Município tenha demonstrado a adoção de diligências efetivas para localizar bens penhoráveis ou promover atos executivos eficazes.

6. A mera movimentação processual, sem atos concretos de constrição patrimonial, não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS.

7. O argumento de que a demora na tramitação processual decorreu da estrutura do Poder Judiciário não se sustenta, pois a Fazenda Pública não pode aguardar passivamente o desfecho do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Fazenda Pública deve atuar de maneira diligente para evitar a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera movimentação processual desprovida de atos executivos concretos e eficazes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2014; STJ, Tema 566.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011154-38.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE MARINO DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de prescrição intercorrente configurada na execução fiscal movida contra
José Marino de Paula,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que, a demora na tramitação processual não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, invocando a Súmula 106 do STJ. Argumenta, ainda, que, houve movimentação suficiente para afastar a prescrição e que a matéria foi prequestionada na decisão monocrática, permitindo eventual recurso aos tribunais superiores.

Além disso, cita precedentes jurisprudenciais que afastam a prescrição intercorrente quando há demora processual injustificada pelo próprio Poder Judiciário.

O Agravado, por sua vez, sustenta que, a decisão recorrida está correta, pois a Fazenda Pública não demonstrou diligência suficiente para evitar a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dessa forma, o Município requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução, enquanto o Agravado pleiteia o desprovimento do agravo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011154-38.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE MARINO DE PAULA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes pares:

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental interposto e passo à análise do mérito.

A questão central do agravo consiste em definir se houve paralisação do feito por período superior ao legalmente previsto e se a inércia processual decorreu exclusivamente da Fazenda Pública, ensejando a prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a prescrição intercorrente é reconhecida quando o exequente deixa de promover o andamento da execução fiscal por mais de cinco anos. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após a citação do devedor, cabe à Fazenda Pública impulsionar o processo, sob pena de extinção da execução fiscal por prescrição.

No caso concreto, verifica-se que a execução permaneceu paralisada por período superior ao legalmente permitido, sem que o Município tenha demonstrado a adoção de diligências efetivas e concretas para localizar bens penhoráveis ou promover atos executivos eficazes. Ainda que a Fazenda Pública alegue que houve movimentações processuais, estas se limitaram a requerimentos administrativos genéricos, sem impacto real na persecução do crédito tributário.

O argumento do Município, no sentido de que a demora na tramitação processual decorreu da própria estrutura do Poder Judiciário, não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a Fazenda Pública não pode aguardar passivamente o desfecho do processo, devendo atuar de maneira diligente para evitar a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, destaca-se o precedente firmado pelo STJ no Tema 566, no qual a Corte estabeleceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial.

Além disso, nos autos do REsp 1.340.553/RS, o STJ reforçou que “a mera movimentação processual sem atos concretos de constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente”, afastando, portanto, a tese do Município.

Quanto à alegação de prequestionamento, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou a matéria de maneira detalhada, analisando os fundamentos jurídicos pertinentes e citando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria. Assim, eventual recurso aos Tribunais Superiores não será obstado por ausência de prequestionamento, pois todos os dispositivos legais e fundamentos jurídicos relevantes foram expressamente abordados na decisão impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025